Tribunal: STF
Processo: RE 1492463
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Recurso extraordinário em ação direta de inconstitucionalidade estadual. 2. Direito Constitucional e Administrativo. 3. Lei Complementar 445/2022 do Município de Mairiporã/SP. Critério para ingresso no cargo de guarda municipal. Altura mínima. 4. Parcial provimento.